Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-98.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002994-98.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE SILVA LOPES - CPF: 023.791.911-74 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTOMAR ROCHA VIEIRA - CPF: 053.600.711-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU CANDIA FRUTUOSO - CPF: 046.401.941-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN FERREIRA DE MELO - CPF: 710.252.414-52 (VÍTIMA), KAUA HENRIQUE MATOS COELHO - CPF: 072.237.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SILVA LOPES
IMPETRANTE: HELIEZER TESSELE DUTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–
NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO –
DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS
- INDÍCIOS QUE VINCULAM O PACIENTE AOS DELITOS EM APURAÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - DENEGADO O
HABEAS CORPUS
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A ação de
Habeas Corpus
não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal, sendo possível, nesta sede, apenas o exame da presença de indícios de autoria ou participação suficientes à manutenção da prisão. Constatando-se a existência de indícios de participação do paciente nos fatos criminosos, descabe a revogação da prisão por tal fundamento.

Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando ficar demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta das condutas, e existência de fundadas razões de autoria ou
participação pelo paciente, além de integrar organização criminosa.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, insertas no art. 319 do CPP, é inadequada para a efetiva garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002994-98.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALEXANDRE SILVA LOPES
IMPETRANTE: HELIEZER TESSELE DUTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Heliezer Tessele Dutra em benefício de
ALEXANDRE SILVA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 2º,
caput
c/c § 2º, da Lei nº 12.850/2013; artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II; e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, todos do Código Penal.

Sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, tampouco demonstrado o efetivo risco processual, além do mais a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas, pois possui filhos com menoridade relativa, os quais dependem do paciente financeiramente.

Aduz, também, que o paciente não evadiu-se do distrito da culpa, uma vez que compareceu à delegacia de polícia com defensor constituído e deu sua versão dos fatos, e tão logo teve conhecimento do mandado de prisão, procurou a Defensoria Pública para que promovesse sua defesa, inclusive, sua prisão ocorreu em frente ao prédio da Defensoria.

Por fim, alega que não haveriam indícios razoáveis de participação nos fatos delituosos quanto ao paciente.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (id. 158578163).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 161207161.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 163987193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SILVA LOPES
IMPETRANTE: HELIEZER TESSELE DUTRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a custódia cautelar que foi imposta ao paciente, ao argumento que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de negativa de autoria.

Sobressai dos autos que o paciente fora denunciado juntamente com Niltomar Rocha Vieira, Kauã Henrique Matos Coelho De Souza e Bartolomeu Candia Frutuoso, pela pratica dos crimes de organização criminosa e homicídios qualificados (tentado e consumado), consoante narra a inicial acusatória:

“(...) DINÂMICA DOS FATOS

Restou apurado no incluso caderno investigativo que os denunciados integravam a organização criminosa nacionalmente conhecida como “Comando Vermelho” (FATO 01), inclusive com emprego de armas de fogo.

Cumprindo a finalidade dessa organização criminosa, na madrugada de 30/10/2022, por volta das 5h, os réus abordaram as vítimas na região do Cinzeiro, afirmando que Jonatan e Matias integravam facção criminosa diversa, denominada "PCC" e que, em razão disso, precisavam sair do local para "resolverem a situação".

Neste momento, dissimulando a intenção homicida que previamente haviam ajustado entre si, os réus levaram as vítimas Jonatan e Matias até uma região de lavoura distante da cidade, inclusive utilizando-se do veículo de Jonatan, onde efetivamente executaram os crimes de homicídio consumado contra Matias e de homicídio tentado contra Jonatan, mediante o emprego de arma (s) de fogo.

Visando à morte da vítima Jonatan Ferreira de Melo, os réus desferiram-lhe sofreu diversos golpes contundentes, além de efetuarem ao menos um disparo de arma de fogo contra Jonatan, atingindo o rosto deste. Ocorre que o homicídio somente não se consumou pelo fato de a vítima ter recebido atendimento médico que evitaram seu óbito, circunstância alheia à vontade dos acusados, portanto (Fato 02).

No mesmo contexto, visando à morte da vítima Matias da Silva Trindade, os acusados efetuaram sucessivos disparos com arma de fogo contra ele, sendo Matias atingido por 11 (onze) disparos, que foram a causa suficiente de sua morte ainda no local do fato (Fato 03).

E conforme apurado, verifica-se que os denunciados agiram por motivação torpe nos crimes de homicídio, consistente na rivalidade entre organizações criminosas.[...]”.

Com respeito à negativa de autoria ou participação, ao argumento de que no decorrer da instrução processual, verificou-se que não há indícios suficientes de autoria, registro que o tema é matéria de mérito, que envolve análise aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do
writ
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Além de que, o processo na origem encontra-se na fase de alegações finais, inclusive o Ministério Público requereu a pronúncia do paciente, de forma que tal questão deverá ser apreciada naquele feito, estando os autos na iminência de ser sentenciado.

Se isso não bastasse
,
o
writ
foi mal instruído, sem documento da fase investigatória e processual,

e na ação de
habeas corpus
, o ônus da prova não só incumbe ao impetrante, como mister se faz que seja pré-constituída, devendo o mesmo instruir a inicial com todos os documentos comprobatórios das assertivas constantes na ação constitucional.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente aos delitos em apuração
, sobretudo pelo depoimento,
em juízo
, da testemunha Wesley Henrique de Siqueira Silva – IPJC, extraído das alegações finais do Ministério Público.

“(...) Que através do próprio depoimento das testemunhas eles indicaram que o fato se tratava de uma briga de facção criminosa e (...) Que a motivação principal do crime foi que encontraram uma foto de uma das vítimas fazendo sinal de 3 que significa PCC onde esse foi o motivo (...)”

“(...) Que lá no cinzeiro tem uma câmera que flagrou toda a movimentação e todo início de uma discussão envolvendo os autores do crime e as vítimas,
sendo eles o Niltomar, Alexandre, Bartolomeu, Cauã, mutano e as duas vítimas entre outros ali presente
. Que Niltomar era o interlocutor da facção criminosa e os executores do crime foram Bartolomeu e Cauã onde Niltomar repassava as ordens da facção para esses dois, que depois que eles diligenciaram para a lavoura cometeram o crime (...)”

“ (...) Que os três acusados são oriundos de Cáceres-MT
sendo o Alexandre, Niltomar, Bartolomeu onde ambos possuem extensa ficha policial, que eles são membros de facção criminosa e vieram para Sapezal-MT
com a missão de colocar ordem na facção criminosa.”

Assim, para a decretação da prisão preventiva, basta a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, que, no caso em tela, encontram-se demonstrados.

Por outro lado, na ocasião do recebimento da denúncia, ao analisar o pedido de conversão da prisão temporária do paciente em preventiva, o juízo singular a decretou pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“[...]O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade de segregação cautelar caso estejam presentes os pressupostos autorizadores descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo restar demonstrado o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”.

No caso, o “fumus comissi delicti” está caracterizado em virtude da presença de indícios de autoria, principalmente pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa, os quais indicam que os representados BARTOLOMEU, KAUÃ, NILTOMAR e ALEXANDRE teriam ceifado a vida de Matias e tentaram ceifar a vida de Jonatan, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, por motivo fútil, com emprego de crueldade e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Em relação ao “periculum libertatis”, verifica-se que está alicerçado na
garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, na medida em que os denunciados praticaram o intento criminoso de forma que não proporcionou as vítimas o direito de defesa (as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo), o que demonstra a priori, a periculosidade real/social dos acusados.

Além disso, a custódia cautelar é necessária para garantir a aplicação da lei penal, eis que
após o cometimento do crime os denunciados se evadiram do distrito da culpa
,
sendo que o denunciado Alexandre foi capturado no dia 09, o denunciado Niltomar no dia 10 e Kauã no dia 12 de novembro do corrente
ano, decorrentes de mandado de prisão temporária expedido nos autos de nº 1002804-32.2022.8.11.0078, sendo que o acusado Bartolomeu encontra-se até o presente momento foragido.

Ademais, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, visto que os delitos imputados aos representados é o de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, sendo infrações dolosas e punidas com reclusão, cuja pena é de doze a trinta anos.

POSTO ISSO, preenchidos os requisitos legais e em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de prisão preventiva dos representados
BARTOLOMEU CANDIA FRUTUOSO, KAUÃ HENRIQUE MATOS COELHO DE SOUZA, NILTOMAR ROCHA VIEIRA e ALEXANDRE SILVA LOPES.”

Assim, a despeito da defesa técnica do paciente aduzir que
“não há fundamentação concreta”
na decisão combatida, a simples leitura dela é suficiente para chegar à conclusão diametralmente oposta.

Embora sucintamente fundamentada, está fulcrada na
gravidade concreta dos fatos,
pois o

paciente teria, em tese, participação nos crimes de homicídio tentado e consumado, constando na denúncia que
“efetuarem ao menos um disparo de arma de fogo contra Jonatan,
atingindo o rosto deste
. (...) no mesmo contexto, visando à morte da vítima Matias da Silva Trindade, os acusados efetuaram sucessivos disparos com arma de fogo contra ele,
sendo Matias atingido por 11 (onze) disparos
, que foram a causa suficiente de sua morte (...)”,
além de integrar organização criminosa, motivação idônea para autorizar a segregação cautelar decretada.

Assim, não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Ademais, os fundamentos do decreto cautelar imposto ao paciente e demais corréus já foram apreciados por este Tribunal de Justiça no HC n. 1000024-28.2023.8.11.0000, impetrado em favor do réu Niltomar, julgado em
07/02/2023
, tendo-se, por unanimidade, concluído pela legalidade da medida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023